Tribunal: TJES
Processo: 5005699-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005699-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: ELIAS BOTELHO COELHO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005699-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: ELIAS BOTELHO COELHO DOS SANTOS E VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de revisão de aposentadoria complementar ajuizada por Elias Botelho Coelho dos Santos em face da agravante e da Vale S/A pleiteando a revisão do valor da renda mensal inicial do benefício e a manutenção do percentual do abono de complementação que lhe foi concedido, bem como o pagamento das diferenças apuradas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” arguida pela agravante.

Sustenta que: (1) não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação ajuizada pelo agravado, pois a controvérsia refere-se exclusivamente a um contrato firmado entre ele e a Vale S/A; (2) o pagamento do abono de complementação pleiteado pelo agravado é custeado integralmente pela empresa patrocinadora; (3) sua função consiste apenas em operacionalizar o pagamento do referido benefício; e (4) a manutenção da decisão recorrida poderá lhe causar grave prejuízo, pois é uma entidade de previdência privada sem finalidade lucrativa e inteiramente subsidiada pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 1764373).

Contra a aludida decisão a agravante interpôs agravo interno alegando que comprovou os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 1928298).

A despeito de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (certidão ID nº 2241093).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 02/08/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005699-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: ELIAS BOTELHO COELHO DOS SANTOS E VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do
C.
STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

Assim,
para que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”
,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

O

agravado
ajuizou a ação que tramita em primeira instância
pleiteando a revisão do valor da renda mensal inicial do benefício
de aposentadoria complementar pago pela agravante
e a
man
utenção

d
o

percentual do abono de complementação que lhe foi concedido
quando passou para a inatividade
, bem como o
recálculo do benefício e o
pagamento das diferenças apuradas.

Narra a inicial que o autor aderiu ao plano de aposentadoria incentivada instituído pela Vale S/A e regulamentado pela Resolução nº 07/1989, o qual previa a concessão de um abono de complementação destinado a garantir ao trabalhador aposentado a manutenção de 80% (oitenta por cento) dos rendimentos que recebia na ativa.

Consta, ainda, que em setembro de 1996, após o INSS promover a revisão da renda mensal inicial dos benefícios de prestação continuada concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, prevista no art. 144 da Lei nº 8.213/1991, a VALIA teria promovido a revisão do valor da suplementação da aposentadoria devida ao autor e, indevidamente, alterado a forma de cálculo do reajuste aplicável ao abono de complementação, prevista no art. 6º da Resolução 07/1989, que estabelece índice superior ao aplicado pelo INSS, causando prejuízo aos participantes do plano de previdência.

Destarte, os fatos descritos na inicial apontam, em tese, a responsabilidade da agravante pela revisão equivocada do cálculo da suplementação de aposentadoria do autor, bem como do abono de complementação que lhe é devido, decorrendo a existência do liame subjetivo que autoriza a sua inclusão no polo passivo da ação.

Averbe-se que o fato da Vale S/A ser a responsável por custear o pagamento do abono de complementação não retira da agravante, que tem a responsabilidade de operacionalizá-lo, a legitimidade para responder à pretensão deduzida na inicial, especialmente quando atribuído a ela o suposto erro no cálculo do benefício.

Nesse sentido é o entendimento proclamado por este Egrégio TJES em casos semelhantes, em que também se discutiu a responsabilidade da VALIA pela revisão do cálculo do abono de complementação devido aos participantes do plano de previdência por ela administrado.

Precedentes:

“
EMENTA: SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA E VALE S/A. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DE VALE S/A ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TOTAL DA PRETENSÃO EXORDIAL AFASTADA. MÉRITO. ABONO DE COMPLEMENTAÇÃO. RUBRICA PAGA COM BASE NAS RESOLUÇÕES Nº 05/87 E 07/89 DA VALE DO RIO DOCE. DIFERENÇAS NÃO REPASSADAS EM FAVOR DE ALTAMIRO FRANCISCO RIBEIRO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELS RECORRENTES DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO MÉRITO.

[...]

II. DA LEGITIMIDADE DAS RECORRENTES VALE S/A e VALIA: Este Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre matéria idêntica, concluindo que, em relação aos pedidos de recomposição alusivos a rubrica ABONO COMPLEMENTAÇÃO, ambas as Recorrentes afiguram-se legítimas, eis que referidos valores são pagos mediante responsabilidade conjunta das Empresas Patrocinadoras e da Fundação que administra o pagamento de benefícios de Complementação de Aposentadoria, ainda que a execução do pagamento se dê pela VALIA, haja vista que restou demonstrado que subsistir obrigação de repasse dos valores pela VALE S/A.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151354941, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“
ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. ABONO COMPLEMENTAÇÃO PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. RESOLUÇÕES VALE S/A NºS 05/87 E 07/89. INOBSERVÂNCIA. VALIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. VALE S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS VALORES DEVIDOS. EXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO. DIREITO RECONHECIDO.

1. A legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência subjetiva da parte em relação à demanda. A sua análise, porque referente à admissibilidade, deve ser realizada em estado de asserção. Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência, (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281).

2. Com base na inicial e nos documentos que a instruem, extrai-se a legitimidade da FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA para figurar no polo passivo de demanda revisional de benefícios - abono complementação pensão por morte e de suplementação de pensão por morte -, cujos pagamentos são realizados pela mesma.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 024110289246, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005699-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: ELIAS BOTELHO COELHO DOS SANTOS E VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL (VALIA) – ENTIDADE APONTADA COMO RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO E POR REALIZAR O PAGAMENTO - TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Prevalece na jurisprudência do
C.
STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

2. P
ara que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”
,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

3. Hipótese em que os fatos descritos na inicial apontam, em tese, a responsabilidade da agravante pela revisão equivocada do cálculo da suplementação de aposentadoria do autor, bem como do abono de complementação que lhe é devido, decorrendo a existência do liame subjetivo que autoriza a sua inclusão no polo passivo da ação.

4. O
fato da Vale S/A ser a responsável por custear o pagamento do abono de complementação não retira da agravante, que tem a responsabilidade de operacionalizá-lo, a legitimidade para responder à pretensão deduzida na inicial, especialmente quando atribuído a ela o suposto erro no cálculo do benefício.

5. Recurso
desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES, 02
de agosto de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.